Tribunal: STF
Processo: HC 213491
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus interposto por Ismar de Assis Silva Filho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário no HC nº 155.045/PA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, falta de justa causa da denúncia que ensejou a ação penal a que o paciente responde pelo crime tipificado nos arts. 171 e 288 do Código Penal.



    Alegam que não se vislumbra na peça acusatória suporte fático-probatório para enquadrar o paciente nos tipos penais ou em condutas ilícitas. 



    Requer-se a concessão da ordem para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. 



    Examinados os autos, decido.



    A ementa do acórdão recorrido é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo regimental deve trazer argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. O trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente é viável quando houver constatação, de plano, de inépcia da peça inaugural ou da atipicidade da conduta atribuída ao acusado ou, ainda, quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito. 



    3. Neste caso, não se constata, de plano, nenhum vício apto a ensejar o encerramento da ação penal. Há elementos probatórios que indicam a participação direta do agravante nas fraudes perpetradas contra a vítima, por meio de transações de fomento lastreadas por títulos de crédito eivados de vícios. 



    4. Por ora, não é possível acolher a versão acusatória nem defensiva, sobretudo na estreita via do habeas corpus, cujo escopo não permite o exame aprofundado de fatos e provas, mas limita-se à apreciação de matéria pré-constituída e que não depende de dilação probatória. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e.Doc 3, fl. 66)



    Com efeito, o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o acolhimento do recurso.



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 202441 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No caso, consoante veiculado no voto do e. Relator:



    “Neste caso, não se constata, de plano, nenhum vício apto a ensejar o encerramento da ação penal movida em desfavor do recorrente. Ao contrário, percebe-se a presença de elementos suficientes para dar lastro às teses apresentadas pela acusação. Há elementos probatórios que indicam a participação direta do agravante e dos demais denunciados nas fraudes perpetradas contra a vítima, utilizando-se da condição de representantes legais de empresas envolvidas nas transações de fomento e manipulado os valores a serem desviados. Destaca o voto condutor do acórdão impugnado que o contrato de confissão e parcelamento de dívidas firmado entre a empresa vítima e a empresa representada pelo ora recorrente consignou a existência de vícios de emissão de referidos títulos (e-STJ, fl. 86). 



    Portanto, não há que se falar em defeito na peça acusatória nem em ausência de justos motivos para o prosseguimento da atividade persecutória por parte do Estado-juiz. A denúncia traz os elementos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta delituosa e suas circunstâncias, de modo que o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa a partir da higidez da narrativa contida na denúncia está assegurada. ” (e.Doc 3, fl. 71)



    Ademais, “[n]ão se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    É certo, ainda, que a via do habeas corpus “[não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)



    Perfilhando esse entendimento:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 200.172-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/10/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente